Tribunal: STF
Processo: ARE 1474394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO QUE COMPROVE QUE OS AUTORES LABORAM EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PERIGO. PERCEPÇÃO DA GAP. CUMULAÇÃO NÃO PERMITIDA. VANTAGEM COM BASE EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Segundo a melhor doutrina, o pedido é juridicamente possível quando a pretensão versada em juízo é, ao menos em abstrato, admitida pelo ordenamento vigente. O requerimento de recebimento do adicional de periculosidade pelo servidor público não constitui providência ou medida vedada pelo ordenamento jurídico, assim, não merece acolhida a preliminar. Ademais, o apelante não pretende a majoração de suas remunerações, mas, tão somente, a percepção de enquadramento pecuniário a que, alegadamente, fazem jus.



    2. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, quando esta impõe a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência de risco de perigo ao servidor e em que grau, o que não se vislumbra nos autos.



    3. Ainda que assim não fosse, os apelantes percebem a GAP - Gratificação de Atividade Policial -, benefício cuja finalidade é, justamente, compensá-los pelos riscos decorrentes da atividade que desenvolvem (art. 110, do Estatuto da Polícia Militar), mostrando-se inviável o pagamento de outra vantagem com base no mesmo fundamento, sob pena de inadmissível bis in idem.



    APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 7º, inciso XXIII; 42, §1º; 142, caput e §2º; e 144, inciso V, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente